Tribunal: TJES
Processo: 5005424-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005424-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDAFF ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005424-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
FUNDAFF ENGENHARIA LTDA EPP

AGVDO:

AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUNTADA DE PROVAS QUE APARENTAM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Com
base na teoria da aparência, as empresa
s
que integram o mesmo grupo econômico,
respondem solidariamente pelas obrigações constituídas.

2
.

A
troca de e-mail e negociação das obras entre as partes, bem como fotografias de funcionários em canteiro de obras com o uniforme da empresa,
são
provas
hábeis a demonstrar a existência de relação comercial entre as
pessoas jurídicas
.

3.
A existência de indícios de grupo econ
ômico
e de rel
a
ção comercial entre as empresas atrai a
responsabilidade
da pessoa jurídica recorrida
pelo débito inadimplido que culminou na inclusão de seu nome no SPC/SERASA.

3.

Recurso conhecido e
provido
,
para
reformar a decisão objurgada, a fim de manter o
nome da empresa recorrida, AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA,
n
os cadastros de restrição de crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhece e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005424-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
FUNDAFF ENGENHARIA LTDA EPP

AGVDO:

AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDAFF ENGENHARIA LTDA EPP
,
uma vez que irresignad
a
com a decisão proferida na instância singela que deferiu o pleito liminar, determinando a retirada do nome da empresa recorrida, AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, dos cadastros de restrição de crédito.

A recorrente sustenta que possuía relação comercial com a agravada, uma vez que esta realizava pagamentos, anuía com as medições da obra e constava no uniforme dos trabalhadores. Ventila que está diante de um grupo econômico e que ela estava ciente da negativação que poderia ocorrer em caso de descumprimento da obrigação.

Pois bem.

Como é cediço, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que uma empresa tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, quando integrantes do mesmo grupo econômico
1
,
senão
vejamos
julgados neste sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
PESSOAS JURÍDICAS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – MESMO
GRUPO ECONÔMICO
/
CONGLOMERADO FINANCEIRO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO –
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
– INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO – ART.373, I E II, DO

CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, em se tratando de empresas de um mesmo
grupo econômico
, não há falar em ilegitimidade para figurar na relação processual,
pessoa jurídicas
componentes do mesmo
conglomerado
. Pela aplicação da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico
.
Ao devedor do
contrato
de
locação
de
equipamentos
incumbe a prova do adimplemento ou da condição que impede, modifica ou extingue a obrigação, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Comprovada a prestação do serviço e ausente a prova do pagamento, há que se reconhecer a procedência do pedido da
ação
de
cobrança
.
(
TJ MT,
N.U 1029243-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

LEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO -
Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico - Embora, em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, ambas se confundem, já que pertencem ao mesmo conglomerado econômico - Aplicação da teoria da aparência
e do princípio da instrumentalidade das formas - Contrato que é pago por meio de boletos mensais, tendo como "cedente" o BANCO SCHAHIN S.A., não havendo, pois, que se cogitar de ilegitimidade passiva - Extinção do processo afastada, seguindo-se o regular prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA. (TJSP; Apelação Cível 3003679-12.2012.8.26.0268; Relator (a):Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra -3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/06/2015; Data de Registro: 27/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - LEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESAS PERTENCENTES A MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA. Na ação de indenização,
as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico detêm legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por força da teoria da aparência.
(TJMG- Apelação Cível 1.0105.14.015007-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 26/11/2019)

No caso em tela, conforme pontuado anteriormente, entendo que, por ora,
há substrato probatório hábil a
demonstrar
tanto que
a agravada faz parte do mesmo grupo econômico d
a
IM
G ALIANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,

como
que existe
r
elação jurídica
entre as partes,
uma vez que
presentes
elementos que apontam a empresa recorrida em faturas emitidas pelo recorrente, em troca de e-mails e negociações das obras.
Além de existir
fotografias de funcionários em canteiro de obras com uniform
e
da recorrida.

A
ssim,
aplicando ao caso a teoria da aparência,
possui a agravada responsabilidade pelo débito inadimplido que culminou na inclusão de seu nome no SPC/SERASA.

Por fim, pondere-se que
a
reforma
d
o
decisum
não tem o condão de causar prejuízo a recorrida, haja vista não ser o apontamento ora discutido o único existente no CNPJ dela.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão objurgada, a fim de manter o
nome da empresa recorrida, AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA,
n
os cadastros de restrição de crédito.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.151125-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR E DOU PROVIMENTO AO RECURSO.